Tribunal: TJSP
Processo: 2200432-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão das cobranças dos valores das prestações do mútuo – Concessão – Inadmissibilidade – Falta dos requisitos do art. 300 do CPC – Autor não nega o mútuo, mas sustenta que os termos do contrato são diferentes daqueles que lhe foram propostos – Prevalecem os termos do contrato até que se decida o contrário – Inexistência de elementos que afastem a presunção de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão das cobranças dos valores das prestações do mútuo – Concessão – Inadmissibilidade – Falta dos requisitos do art. 300 do CPC – Autor não nega o mútuo, mas sustenta que os termos do contrato são diferentes daqueles que lhe foram propostos – Prevalecem os termos do contrato até que se decida o contrário – Inexistência de elementos que afastem a presunção de legitimidade do contrato – Tutela de urgência revogada - Recurso provido.